Tribunal: TJSP
Processo: 2127152-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Arresto de bens antes da prática de atos judiciais tendentes a localizar o devedor para citação – Impossibilidade – Apenas quando frustrada pelo menos uma das tentativas de localização do executado será admissível o arresto de seus bens na modalidade online – Precedentes – Hipótese, ademais, em que ainda não foi analisada a efetiva

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Arresto de bens antes da prática de atos judiciais tendentes a localizar o devedor para citação – Impossibilidade – Apenas quando frustrada pelo menos uma das tentativas de localização do executado será admissível o arresto de seus bens na modalidade online – Precedentes – Hipótese, ademais, em que ainda não foi analisada a efetiva responsabilidade dos executados – Questão a ser apreciada após a citação – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127152-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados BRASILFORM EDITORA E INDÚSTRIA GRÁFICA
LTDA e ANDREA BAPTISTA DE OLIVEIRA CAPUANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127152-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31125
2
Agravo de Instrumento no 2127152-02.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravados: Brasilform Editora e Indústria Gráfica Ltda. e Andreia
Baptista de Oliveira Capuano
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Comarca: São Paulo 26a Vara Cível
Voto 31125

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Arresto de bens antes da prática de atos judiciais
tendentes a localizar o devedor para citação –
Impossibilidade Apenas quando frustrada pelo menos
uma das tentativas de localização do executado será
admissível o arresto de seus bens na modalidade
online
Precedentes
Hipótese, ademais, em que
ainda não foi analisada a efetiva responsabilidade dos
executados Questão a ser apreciada após a citação
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada à fl. 33 que, na ação de
execução de título extrajudicial1 ajuizada por Banco Daycoval S/A
em face de Brasilform Editora e Indústria Gráfica Ltda. e Andreia
Baptista de Oliveira Capuano, postergou a apreciação do pedido de
arresto cautelar, formulado pelo exequente, ora agravante, para após
a apresentação de defesa, nos seguintes termos:
“Vistos.
Não
vislumbro
urgência
e
verossimilhança tal que recomendem afastar de plano o
1 R$ 209.420,17, em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127152-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31125
3
contraditório, pelo que o arresto será apreciado após o prazo
de defesa.” (sic)
O agravante sustenta, em apertada
síntese, que se acham presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, estando a medida de arresto prevista no
artigo 301 do mesmo Estatuto.
Nessa
conformidade,
uma
vez
comprovado o débito pela cédula de crédito bancário, do mesmo
modo, restou demonstrado o perigo de dano, pois os executados,
mesmo sabendo-se devedores, deixaram a adimplir o débito.
Recurso recebido e bem processado,
determinou-se imediato julgamento em face da ausência de citação
dos agravados.
É o relatório.
Trata-se
de
execução
de
título
extrajudicial, por meio da qual o banco exequente objetiva o
recebimento do valor de duzentos e nove mil, quatrocentos e vinte
reais e dezessete centavos (R$ 209.420,17), representados por
cédula de crédito bancário.
Embora demonstrada, ao menos dessa
perfunctória análise, a probabilidade do direito, consistente no título
executivo extrajudicial, o mesmo não se pode dizer em relação
ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabendo
registrar que ambos os requisitos devem se fazer presentes
simultaneamente.
Os fundamentos nos quais o agravante
se baseia para tentar demonstrar o perigo de dano ou o risco ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127152-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31125
4
resultado útil do processo, não se mostram suficientes para tanto, pois
o fato de os agravados terem ciência da dívida, deixando de honrá-la,
apenas e tão somente, não induz à presunção de que poderão frustrar
o processo executivo.
O
arresto
executivo,
também
denominado de prévio ou pré-penhora, de que trata o artigo 830 do
Código de Processo Civil, consubstancia a constrição de bens em
nome do executado, quando não encontrado para citação.
O E. Superior Tribunal de Justiça
unificou seu entendimento nas Turmas de Direito Privado (3a e 4a),
definindo ser possível o bloqueio eletrônico após a primeira tentativa
de citação do devedor (REsp 1.338.032-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
julgado em 5/11/2013).
Além disso, conforme entendimento
assente na jurisprudência, não é possível determinar o arresto de
bens antes de ao menos uma tentativa de localizar os devedores.
Esse é o entendimento desta Colenda
11a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO
DE REFORMA DA DECISÃO QUE, NO DESPACHO
INICIAL, DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DE
ATIVOS FINANCEIROS E IMPÔS RESTRIÇÕES SOBRE
VEÍCULOS DA DEVEDORA
CABIMENTO - Os atos
tendentes ao bloqueio de bens visam dar efetividade à
penhora ou ao arresto, e não podem ser determinados de
ofício no despacho inicial, antes da citação, nas ações de
interesse privado - Caso em que a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127152-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31125
5
incompetência do juízo de primeiro grau restou prejudicada,
ante a superveniente determinação de redistribuição da
ação. Recurso provido, na parte conhecida. ”
(Agravo de Instrumento no 2225765-67.2014.8.26.0000;
Relator:
Walter
Fonseca; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
27/08/2015).
Ressalte-se que o arresto executivo só
se
configura
processualmente
admissível
quando,
conquanto
localizado o patrimônio do executado, a tentativa de sua citação tiver
se revelado frustrada.
A esse respeito, vale conferir o seguinte
precedente da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA
CONTRA
DEVEDOR
SOLVENTE
-
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS. 653 E 813 DO CPC -
ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE ATOS
JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA
CITAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE.
1.
As
hipóteses
contempladas no art. 813 CPC não são exaustivas, mas
exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, o
risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-
se a medida cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud,
nos próprios autos da execução, se preenchidos os
requisitos legais previstos no art. 653 (a existência de bens e
não localização do devedor) ou no art. 813 (a demonstração
de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127152-02.2020.8.26.0000 -Voto no 31125
6
CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o
devedor para citação, seja por carta, seja por mandado, o
que afasta a aplicação do art. 653 do CPC. 4. Quanto aos
requisitos para o deferimento da medida cautelar com base
no art. 813 do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a
recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer indício
concreto da necessidade da medida. Rever essa afirmação,
no entanto, implica adentrar em matéria fática, vedada pela
Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial não provido.” (STJ, T2
Segunda Turma, REsp 1.407.723/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 21/11/2013, p. DJe 29/11/2013).
Portanto, a decisão recorrida está
correta e deve ser mantida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator